Tribunal: TJMT
Processo: 1008783-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008783-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), SANDRA TEREZINHA BARROS FREIRE - CPF: 363.080.641-49 (AGRAVANTE), HENRIQUE CARMINDO DE SALES - CPF: 080.804.531-87 (AGRAVADO), SANDRA TEREZINHA BARROS FREIRE - CPF: 363.080.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCARES DE CAMPOS BARROS GOMES - CPF: 006.664.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE CAMPOS BARROS - CPF: 411.795.871-20 (AGRAVANTE), EUCARES DE CAMPOS BARROS GOMES - CPF: 006.664.321-04 (AGRAVANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR E DESTINAÇÃO ESPECÍFICA – CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO (CÂNCER) – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA – CONFLITO DE VULNERABILIDADES – CREDORAS OCTOGENÁRIAS VERSUS DEVEDOR ENFERMO – PONDERAÇÃO À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE – MÍNIMO EXISTENCIAL RESGUARDADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A impenhorabilidade absoluta das verbas descritas no art. 833 do Código de Processo Civil constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da preclusão temporal.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados alcança não apenas a
caderneta de poupança, mas também valores mantidos em
conta-corrente
ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso.

Comprovado nos autos que o montante bloqueado possui origem previdenciária e destina-se ao pagamento de cirurgia oncológica de urgência, resta configurada a impenhorabilidade da verba para assegurar o direito à saúde e à vida do devedor.

No conflito entre o direito patrimonial de credoras idosas e o direito à vida de devedor acometido por doença grave, deve prevalecer a proteção à integridade física e ao tratamento médico indispensável, sob pena de tornar a execução um meio de flagrante desumanidade.

Recurso desprovido.
Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1008783-73.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARIA DE CAMPOS BARROS, SANDRA TEREZINHA BARROS FREIRE e EUCARES DE CAMPOS BARROS GOMES

AGRAVADO:

HENRIQUE CARMINDO DE SALES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DE CAMPOS BARROS
,
SANDRA TEREZINHA BARROS FREIRE
e
EUCARES DE CAMPOS BARROS GOMES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Ester Belém Nunes
, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006095-09.2013.8.11.0002, ajuizado em desfavor de
HENRIQUE CARMINDO DE SALES
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos e determinar a liberação integral das quantias bloqueadas.

As agravantes sustentam, em síntese, que são pessoas idosas com mais de 80 anos, fazendo
jus
à prioridade especial de tramitação.

Alegam que a manifestação do agravado foi intempestiva e eivada de má-fé, apontando preclusão temporal que teria sido ignorada pelo juízo a quo.

Argumentam que a decisão recorrida realizou uma ponderação equivocada ao proteger exclusivamente o devedor, sob
alegação de doença, em detrimento das credoras
hipervulneráveis
que aguardam a satisfação do crédito há anos.

Aduzem que os valores bloqueados perderam o caráter alimentar por se tratar de reserva financeira acumulada, citando jurisprudência sobre a perda da natureza alimentar de verbas poupadas.

Afirmam haver fraude na narrativa do devedor sobre a destinação dos recursos para uma cirurgia diagnosticada posteriormente ao início da alegada poupança.

Pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão para manter a penhora (Id. 350196395).

Preparo devidamente recolhido (Id. 350213868).

O efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
05
/
03
/202
6
,
conforme decisão monocrática Id.

351089377
.

O agravado
, na sua contraminuta,
inicia rebatendo a preliminar de preclusão temporal arguida pelas recorrentes, sustentando que a impenhorabilidade absoluta, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, é matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

No mérito, defende a manutenção da decisão de primeira instância ao argumento de que as quantias constritas possuem natureza estritamente alimentar, uma vez que são provenientes de benefício previdenciário pago pelo INSS.

Ressalta, ainda, que o conjunto probatório demonstra que os valores foram economizados com a finalidade específica de custear um procedimento cirúrgico oncológico, o que reforça a proteção legal contra a penhora para garantir o direito à saúde e à vida do devedor.

Contesta
a tese das agravantes de que a reserva financeira teria perdido o caráter alimentar, afirmando que não houve desvio de finalidade, mas sim uma reserva necessária para o tratamento médico de uma doença grave.

Por fim, invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, argumentando que a reforma da decisão comprometeria sua subsistência e o acesso ao tratamento indispensável, razão pela qual requer o desprovimento do recurso
(
I
d.
354687888
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifesta-se pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção, por não vislumbrar as hipóteses legais previstas no art. 178 do Código de Processo Civil que justifiquem a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica
(
I
d.
359785879
)
.

Pedido de destaque formulado pela parte
agravante
em
08
/05/2026 (Id.
366301369
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de destaque formulado pela parte
agravante
(I
d.

366301369
), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de agravo de instrumento é restrita aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Conforme delineado no relatório, a controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via sistema
SisbaJud
, os quais, segundo o devedor, possuem natureza alimentar e destinam-se ao custeio de tratamento oncológico.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Vistos...

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada no Id. 193621367, na qual a parte executada sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, ao argumento de que possuem natureza alimentar e destinação específica ao pagamento de procedimento cirúrgico oncológico, essencial à preservação de sua saúde e subsistência.

Nos termos do art. 525, §1o, VII, do Código de Processo Civil, é admissível a alegação de impenhorabilidade em sede de impugnação ao cumprimento da sentença. O exame da matéria deve, portanto, se concentrar na natureza jurídica dos valores constritos e na incidência das hipóteses de proteção legal previstas no art. 833 do CPC.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe serem impenhoráveis os proventos de aposentadoria e os
benefícios previdenciários, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica no caso dos autos.

Ademais, o inciso X do mesmo dispositivo assegura a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, entendimento que a jurisprudência vem estendendo a valores mantidos em conta corrente quando demonstrado que se destinam à subsistência do devedor e à preservação do mínimo existencial.

No caso concreto
, o conjunto probatório evidencia que os valores constritos possuem natureza alimentar e estavam destinados ao custeio de procedimento cirúrgico oncológico, circunstância que reforça, de forma inequívoca, a incidência da regra de impenhorabilidade
. A constrição judicial, se mantida, comprometeria não apenas a subsistência dos executados, mas também o acesso a tratamento médico indispensável, com potencial risco à própria vida.

Tal conclusão encontra amparo direto no princípio da dignidade da pessoa humana, erigido a fundamento da República pelo art. 1o, III, da Constituição Federal.

A dignidade da pessoa humana impõe ao Estado-Juiz o dever de assegurar condições mínimas para uma existência digna, o que abrange, necessariamente, a proteção do mínimo existencial, o direito à saúde e a preservação da integridade física do jurisdicionado.

A atividade executiva, embora voltada à satisfação do crédito, não pode se desenvolver de modo a inviabilizar a própria sobrevivência do devedor ou a fruição de direitos fundamentais básicos.

Nesse sentido, a tutela executiva deve observar limites materiais impostos pela Constituição, de modo que a efetividade da execução não se sobreponha à dignidade do executado. A penhora de valores destinados ao custeio de tratamento oncológico essencial, especialmente quando não ultrapassado o limite legal de 40 salários-mínimos em cada conta, revela-se desproporcional e incompatível com o núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido faço questão de colacionar os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – TRATAMENTO DE SAÚDE - COMPROVAÇÃO - I – Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de quantias penhoradas, vez que não verificada hipótese de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, do NCPC – II - Alegação de que os valores penhorados seriam utilizados para pagamento de despesas médicas – Agravante que comprovou ser portador de doença oncológica, ao menos desde o ano de 2020 – Fato não impugnado pela parte adversa, e que restou incontroverso nos autos – Aplicação do art. 334, III, do ACPC, com correspondência no art. 374, III, do NCPC - III – III – Reconhecido, ainda, que o bloqueio de valores eventualmente poupados e existentes em conta corrente, são igualmente protegidas pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos – Entendimento extensivo adotado pelo C . STJ, compartilhado por este E. TJSP – Precedentes – Inteligência do art. 833, IV, do NCPC – Absoluta impenhorabilidade que visa resguardar a quantia poupada pelo devedor, destinada à sua segurança pessoal e familiar, desde que observado o patamar legal – Observância
ao princípio da dignidade da pessoa humana – Art. 1o, III, da CF – Decisão reformada – Agravo provido". (TJ-SP - AI: 22550401720218260000 SP 2255040-17.2021.8.26 .0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 04/05/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2022).

(...)

Ressalto, ainda, que não há nos autos qualquer indício de desvio de finalidade, ocultação patrimonial ou perda da natureza alimentar das verbas constritas
. Ao contrário, os documentos indicam movimentação compatível com despesas ordinárias e médicas, reforçando a conclusão de que se trata de recursos indispensáveis à manutenção da vida e da saúde dos executados.

Diante desse contexto, entendo que a impugnação de Id. 193621367 merece acolhimento, porquanto devidamente fundamentada e instruída, estando a constrição judicial em desacordo com as regras legais de impenhorabilidade, com a proteção do mínimo existencial e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
ACOLHO

a impugnação ao cumprimento da sentença para RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS
, determinando a liberação integral das quantias bloqueadas nas contas dos executados.

Preclusa a via recursal expeça-se alvará de levantamento em favor da parte devedora
.

Sem prejuízo, à credora para atualizar a dívida e impulsionar o feito.”

De plano, impõe-se enfrentar a tese de preclusão temporal arguida pelas agravantes.

Em que pese o esforço argumentativo das recorrentes ao sustentar que a manifestação do executado foi intempestiva, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a impenhorabilidade absoluta, prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, constitui matéria de ordem pública.

Por se tratar de norma que visa resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, tal matéria não se sujeita aos efeitos da preclusão consumativa e pode ser conhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado
.

Portanto, agiu acertadamente o juízo de origem ao analisar o mérito da proteção legal, independentemente do prazo da manifestação do executado.

No que concerne ao mérito da proteção, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, incisos IV e X, estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

É imperioso destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça conferiu interpretação extensiva a tal dispositivo, consolidando o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos poupados alcança não apenas a caderneta de poupança, mas também valores mantidos em
conta-corrente
, fundos de investimento ou em papel-moeda, como medida de garantir um patamar mínimo de segurança financeira ao devedor.

Neste viés, já se pronunciou este Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE
. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em
exame Agravo
de Instrumento interposto contra a decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores em conta bancária no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória. II. Questão em discussão 2. Analisar se a penhora de quantia inferior a 40
salários mínimos
em conta corrente fere o art. 833, X, do CPC/2015 e a jurisprudência correlata. III.
Razões de decidir 3. O art. 833, X, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, e essa interpretação se estende a contas correntes, fundos de investimento e operações similares, exceto se estiver demonstrada a hipótese de má-fé ou de abuso
. 4. No caso concreto, não foi identificada nenhuma das situações de relativização previstas no § 2o do art. 833 do CPC/2015, além de não haver evidências de que a constrição não comprometa a subsistência do agravante e de sua família. 5. Em consonância com o Tema 1235 do STJ, a impenhorabilidade deve ser suscitada oportunamente, como ocorreu na presente lide. 6. A importância de R$3.300,00 é impenhorável, pois está abaixo do limite de 40
salários mínimos
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para determinar a liberação da quantia objeto da penhora. Tese de julgamento: São impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta corrente, salvo se comprovada a má-fé, abuso ou outra circunstância que exija a relativização estabelecida no § 2o do art. 833 do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.126.944/PR; Tema 1235/STJ
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10324462220248110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:
29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025)

No caso concreto, os elementos probatórios colacionados aos autos são contundentes ao demonstrar que os valores constritos possuem origem previdenciária e, mais do que isso, possuem uma destinação humanitária específica: o custeio de um procedimento cirúrgico oncológico essencial à preservação da vida do agravado.

Quanto à alegação das agravantes de que os valores teriam perdido o caráter alimentar por se
tratar
de "reserva financeira acumulada desde 2022", tal tese não encontra amparo diante da excepcionalidade da situação de saúde demonstrada.

O simples fato de o devedor poupar recursos ao longo de meses ou anos para fazer frente a despesas médicas extraordinárias não desnatura a proteção legal; ao contrário, reforça que tais recursos não constituem sobra de capital investido para lucro, mas sim reserva de sobrevivência.

Não há nos autos prova de má-fé ou fraude capaz de afastar a impenhorabilidade, sendo certo que a narrativa de que o diagnóstico seria posterior ao início da poupança não invalida o fato de que o executado, pessoa idosa e enferma, necessita do montante para garantir sua integridade física e o direito à saúde, constitucionalmente resguardado.

No delicado conflito de vulnerabilidades apresentado — de um lado, credoras octogenárias que buscam a satisfação de um crédito alimentar de longa data e, de outro, um devedor idoso acometido por neoplasia maligna carecendo de cirurgia — o Poder Judiciário deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e pela máxima da dignidade da pessoa humana.

Embora o direito ao crédito das agravantes seja legítimo
e também
goze de proteção legal, o direito à vida e à saúde
do agravado apresenta-se, neste momento processual, como um bem jurídico de hierarquia superior que exige tutela imediata.

A manutenção da constrição judicial, em tal cenário, revelaria uma execução desumana e desproporcional, capaz de causar dano irreversível ao devedor.

A efetividade da execução não pode ser buscada a qualquer custo, devendo respeitar o núcleo essencial do mínimo existencial do executado.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Apelação interposta por devedor em cumprimento de sentença, visando à desconstituição de penhora sobre valor bloqueado em conta bancária, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos e oriunda da venda de veículo utilizado para sua atividade como motorista de aplicativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se os valores penhorados, inferiores a 40 salários-mínimos, gozam da proteção prevista no art. 833, X, do CPC, impedindo sua constrição.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, alcança valores depositados em
conta-corrente
, desde que não demonstrada hipótese de exceção do § 2o do referido artigo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, com desconstituição da penhora e liberação dos valores bloqueados.

Tese de julgamento:

"1.
A quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em
conta-corrente
, quando vinculada à subsistência do devedor e à sua atividade laboral, é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC.

2. O reconhecimento da impenhorabilidade deve ser feito quando arguido oportunamente e demonstrada a destinação dos valores." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 833, X e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2024,
DJe
01.07.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2070525/PR; TJMT, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2024
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077386720188110015, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ARTIGO 833, X, DO CPC - RECURSO PROVIDO. I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) é impenhorável. O STJ estende essa regra às contas correntes, aplicações financeiras e até papel-moeda, de modo que se considera impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos. II –
No caso, os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelo agravado correspondem a
quantia depositada em caderneta de poupança e conta bancária, em valor inferior a 40 salários-mínimos, verba impenhorável, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, X, do CPC
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008508-95.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2024)

Assim, constatada a natureza impenhorável das verbas e a gravidade do quadro clínico do agravado, a manutenção da decisão que determinou a liberação dos valores é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026